Tribunal: TJDFT
Processo: 0713117-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o objeto desta ação rescisória manejada por Marineusa de Oliveira e Oliveira em desfavor de Luciano Ornelas Chaves, encaminhado a essa Relatoria em caráter de eventualidade, cinge-se precipuamente à rescisão do acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória no 0700052-56.2018.8.07.0000, manejada pelo agora réu em desfavor da ora autora. Consoante decisão do eminente Desembargador Angelo Canducci Passareli, relator originário da ação, as tutelas de evidência e de urgência postuladas foram indeferidas[1], pois entendera não prosperar a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da autora. Sob essa realidade, não se divisa situação apta a legitimar que haja exame do agravo interno aviado em face da decisão proferida pela relatoria eventual, pois competente para a apreciação de medidas de urgência e gravidade que não possam aguardar exame pelo juiz natural, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Diante dessas apreensões, não se vislumbrando, na fase em que se encontra a ação rescisória, a pendência de pretensão passível de ser examinada legitimamente no ambiente da Relatoria Eventual, porquanto já apreciada a pretensão liminar, deixo de analisar o recurso. Proceda-se, pois, à conclusão da ação rescisória ao seu eminente Relator, oportunamente, porquanto juiz natural da causa. I. Brasília-DF, 22 de julho de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator Eventual [1] ID 26778551